Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME DE PENA. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o julgado exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que o acórdão incorreu em contradição quanto ao regime de cumprimento de pena.
3. Em verdade, a equivocada fixação do regime não caracteriza contradição, mas mero erro material. Verifica-se que há erro material no item 1 da ementa do acórdão (ID 59530729), ao dispor que o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença foi o semiaberto, sendo que o correto é o regime aberto (ID 58071651).
4. Demonstrada a existência de mero erro material no acórdão, que não compromete o entendimento ou a conclusão do acórdão, procede-se à sua correção, sem modificação do julgado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para constar a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.